Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-12.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801690-12.2021.8.14.0040

APELANTE: IRENILDE COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (ART. 273, § 1º-B, V, DO CP). VENDA DE MEDICAMENTO DE PROCEDÊNCIA IGNORADA (CYTOTEC). MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. ANALOGIA
IN BONAM PARTEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
IRENILDE COSTA DE OLIVEIRA, por meio de defesa técnica, interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA. A ré foi condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de venda de medicamento abortivo (
Misoprostol/Cytotec
) de procedência ignorada em seu estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

2. A existência de suporte probatório suficiente para a condenação (materialidade e autoria), frente à tese de negativa de autoria e insuficiência de provas.

3. A viabilidade da desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 273, § 2º, do CP), sob a alegação de ausência de dolo.

4. O cabimento de redimensionamento da pena aplicada na dosimetria.

III. Razões de decidir

5. Da Materialidade e Autoria:
A materialidade restou comprovada pela apreensão do medicamento e pelo Laudo Pericial nº 2021.03.001152-QUI, que atestou a presença da substância
Misoprostol
. A autoria é certa e recai sobre a apelante, conforme depoimentos uníssonos dos policiais civis que realizaram campana e flagraram o ato de mercancia, visualizando a entrega do produto a uma cliente que se evadiu. A validade dos depoimentos de agentes estatais é pacífica na jurisprudência quando corroborada por outros elementos.

6. Da Desclassificação:
Inviável o pleito desclassificatório para a modalidade culposa. O conjunto probatório demonstra que a ré agia com dolo (consciência e vontade), adquirindo o produto de fornecedor clandestino ("Neguinho"), e revendendo-o em seu comércio. A própria apelante, em sede policial, admitiu saber a natureza abortiva do medicamento, afastando a tese de negligência ou imprudência. O desconhecimento da lei é inescusável para quem exerce atividade comercial.

7. Da Dosimetria:
A sentença
a quo
agiu com acerto e benevolência ao reconhecer a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do CP e aplicar, por analogia
in bonam partem
, a pena do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo e aplicada a causa de diminuição do §4º (privilégio) em sua fração máxima de 2/3, resultando em sanção final de 1 ano e 8 meses. Não há margem legal para redução inferior a este patamar.

IV. Julgamento e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, consistente em depoimentos de policiais que efetuaram o flagrante, é idônea para sustentar a condenação, notadamente quando ratificada pela apreensão da substância ilícita e confissão extrajudicial.

2. Não cabe desclassificação para a modalidade culposa do art. 273 do CP quando as circunstâncias do fato (aquisição clandestina e revenda furtiva) evidenciam o dolo direto da agente.

3. Aplicada a sanção do art. 33 da Lei de Drogas por analogia benéfica, com a incidência da redutora máxima do tráfico privilegiado, a pena torna-se definitiva, sendo incabível redimensionamento aquém do mínimo legal.

Dispositivo relevante citado:
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801690-12.2021.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IRENILDE COSTA DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

IRENILDE COSTA DE OLIVEIRA, por meio de advogada constituída, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal (venda de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada), aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Na mesma decisão, o juízo
a quo
, reconhecendo a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do CP, aplicou por analogia a pena do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Consta da peça acusatória, recebida em 20 de maio de 2021, que, no dia 04 de março de 2021, por volta das 17h, no estabelecimento comercial denominado "Casa das Raízes", localizado no Bairro Betânia, em Parauapebas/PA, a acusada mantinha em depósito e expunha à venda medicamento de procedência ignorada e sem registro no órgão de vigilância sanitária.

Segundo a denúncia, policiais civis, após receberem "disque-denúncias" sobre a venda de abortivos no local, realizaram campana e avistaram uma cliente adquirindo o produto. Ao notarem a presença policial, a compradora evadiu-se, deixando cair uma cartela contendo 04 (quatro) comprimidos de Cytotec (Misoprostol). Em ato contínuo, a acusada foi abordada e entregou espontaneamente outra cartela com mais 04 (quatro) comprimidos do mesmo fármaco, confessando informalmente a venda e informando adquirir o produto de uma pessoa conhecida como "Neguim".

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal em 13.06.2024, condenando a apelante. O juízo fundamentou a condenação na materialidade comprovada pelo Laudo Pericial nº 2021.03.001152-QUI (que atestou a presença de Misoprostol) e na autoria corroborada pelos depoimentos coesos dos agentes policiais que efetuaram o flagrante.

A defesa, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

• Absolvição por insuficiência de provas: Alega fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• Desclassificação para a modalidade culposa: Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 273, § 2º, do CP, argumentando ausência de dolo na conduta da agente;

• Redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo que a materialidade e autoria restaram cabalmente demonstradas e que a modalidade culposa é inaplicável diante do dolo evidenciado.

Nesta Instância Superior, em 02.02.2025, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Dra. JOANA CHAGAS COUTINHO, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a prova oral judicializada ratifica os elementos do inquérito, comprovando o dolo da apelante em comercializar produto medicinal de procedência ignorada.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos do recurso de apelação, razão pela qual o conheço.

Adianto que
não assiste razão à apelante
, devendo a sentença ser mantida em seus irretocáveis fundamentos, conforme passo a expor.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A tese de absolvição por fragilidade probatória não encontra respaldo nos autos. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas, formando um arcabouço probatório sólido e seguro para a condenação.

A
materialidade
do delito está consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão, que registra a apreensão de 08 (oito) comprimidos de CYTOTEC, bem como no
Laudo Pericial nº 2021.03.001152-QUI
, o qual atestou positivo para a substância
Misoprostol
, princípio ativo de uso restrito e proibido no comércio popular, confirmando tratar-se de medicamento de procedência ignorada e sem registro regular para venda em balcão.

Quanto à
autoria
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é uníssona em apontar a apelante como a responsável pela comercialização ilícita.

Os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante,
Élcio Fideles de Deus
e
Rafael Leal de Carvalho
, narraram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Em juízo, confirmaram que, após receberem denúncias anônimas (Disque Denúncia nº 752641 e 761766), montaram campana próxima ao estabelecimento "Casa das Raízes".

A testemunha
Rafael Leal de Carvalho
declarou judicialmente que a equipe visualizou o exato momento em que a ré entregava o produto a uma cliente que demonstrava nervosismo. Ao avistar a polícia, a compradora evadiu-se, deixando cair ao solo uma cartela contendo comprimidos de Cytotec. Ato contínuo, ao abordarem a apelante no estabelecimento, encontraram mais uma cartela do mesmo medicamento guardada no local.

No mesmo sentido foi o depoimento do Delegado
Élcio Fideles de Deus
, que ratificou a operação policial, destacando que a ré, no momento da abordagem, admitiu a venda e informou adquirir o produto de um indivíduo conhecido como "Neguinho".

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem validade probatória, mormente quando em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

A versão defensiva, sustentada pelas testemunhas
Iracilda Pereira
e
Jackeline Vicente
, de que a ré apenas "ajudava" seu falecido marido no comércio e desconhecia a ilicitude, mostra-se frágil e isolada. O fato de a ré estar na gestão do estabelecimento e ter sido flagrada no ato da entrega do material ilícito demonstra seu pleno domínio sobre a conduta criminosa.

Portanto, a condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de desclassificação para a modalidade culposa (art. 273, § 2º, do CP).

O crime em questão é de perigo abstrato e a conduta da apelante foi
dolosa
. A ré mantinha em depósito para venda e efetivamente vendia medicamento de uso controlado/proibido (abortivo), sem qualquer documentação de origem.

Na fase inquisitorial, a própria apelante confessou saber que se tratava de medicamento abortivo, alegando apenas desconhecer a proibição da venda. Tal alegação de desconhecimento da lei (erro de proibição) é inescusável, especialmente para quem exerce atividade comercial no ramo de produtos naturais/medicinais, de quem se exige o dever de cuidado e conhecimento sobre a licitude dos produtos ofertados à população.

A modalidade culposa exige negligência, imprudência ou imperícia. No caso, a ação de
adquirir
o produto de um fornecedor clandestino ("Neguinho") e
revendê-lo
furtivamente a terceiros demonstra a vontade livre e consciente de praticar a conduta tipificada no § 1º-B do art. 273. Não houve descuido; houve intenção de mercancia.

Como bem pontuado pelo
Parquet
em contrarrazões, a narrativa da apelante resta isolada frente à prova testemunhal, evidenciando que ela agiu com consciência e vontade. Logo, o dolo é manifesto, tornando incabível a forma culposa.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Por fim, no que tange à dosimetria, verifico que a sentença guerreada foi benevolente e tecnicamente perfeita ao aplicar a jurisprudência mais favorável à ré, não havendo qualquer reparo a ser feito.

O preceito secundário original do art. 273 do Código Penal prevê pena altíssima de 10 a 15 anos de reclusão. Todavia, seguindo a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AI no HC 239.363-PR), o magistrado sentenciante declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do preceito secundário e aplicou, por analogia
in bonam partem
, a pena do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
.

Vejamos a operação dosimétrica realizada na origem:

1.
Pena-base:
Fixada no mínimo legal do crime de tráfico, ou seja,
5 (cinco) anos de reclusão
.

2.
Causas de Diminuição:
O juiz reconheceu a primariedade e os bons antecedentes da ré, aplicando a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)
. E mais: aplicou a
fração máxima de redução
, qual seja,
2/3 (dois terços)
.

O cálculo aritmético é irrefutável: 5 anos (60 meses) reduzidos de 2/3 (40 meses) resulta exatamente em
1 ano e 8 meses de reclusão
.

Não há como a pena ser inferior a este patamar. A ré já foi beneficiada com a
mudança do parâmetro legal
(saindo de 10 anos para 5 anos) e, cumulativamente, com a
aplicação da redutora máxima
do privilégio. Qualquer redução além deste ponto violaria o princípio da legalidade e a Súmula 231 do STJ, pois a pena-base já está no mínimo e a minorante já foi aplicada no máximo.

Ademais, o regime fixado foi o
aberto
e a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritivas de direitos
, demonstrando que a resposta estatal foi suficiente, proporcional e, inclusive, a mais branda possível dentro da legalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026